Tribunal: TCU
Processo: 040.521/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Omissão no dever de prestar contas, Contrato de repasse 15991/2016, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 830477, função null, que teve como objeto Pavimentação em diversas ruas no município de Palmeiras-BA (no da TCE no sistema: 2874/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 5860/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Ricardo Oliveira Guimarães (Prefeito no período de 1/1/2017 a 31/1/2024), motivada na omissão no dever de prestar contas do Contrato de Repasse de registro Siafi 830477, firmado entre o então denominado Ministério do Desenvolvimento Regional e o Município de Palmeiras (BA), para pavimentação de ruas; Considerando que, mediante o Parecer 183/2023 (peça 1), a Caixa informa que houve prestação de contas dos três valores desbloqueados pela instituição financeira e, além disso, que as contas foram aprovadas; Considerando que, uma vez apresentada a prestação de contas, não cabe mais se cogitar de omissão no dever de prestar contas; Considerando que o objeto fora executado em 66,68% (R$ 200.051,46/ R$ 300.000,00) dos recursos totais previstos, tendo o saldo sido devolvido ao concedente; Considerando que, no caso concreto (pavimentação de ruas), não é preciso concluir sua totalidade para se alcançar etapa útil, dado se tratar de objeto divisível, cuja parte realizada pode ser usufruída pelo público-alvo e alcançar, isoladamente, os fins desejados na celebração do ajuste; Considerando, portanto, a inexistência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo; e Considerando os pareceres exarados pelos dirigentes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 51-53), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar a TCE ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 212, 201, § 3o, e 169, inciso III, do RITCU; e b) informar a prolação do presente Acórdão à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 040.521/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ricardo Oliveira Guimaraes (XXX.283.865-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.